Tribunal: TJMT
Processo: 1025269-46.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025269-46.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (EMBARGANTE), CARLOS ROGERIO MOREIRA - CPF: 827.558.761-15 (EMBARGADO), GERALDO SIDNEI AFONSO - CPF: 034.249.198-96 (ADVOGADO), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0004-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – OMISSÃO/OBSCURIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA,
contra acordão da 1ª Câmara Cível que, por unanimidade, desproveu o recurso por ele interposto.

O Embargante defende omissão quanto aos seguintes pontos: a evidente modificação na quantidade de bens declarados no Imposto de Renda e a existência de 116.500,00, em espécie.

Explica que demonstrou que no de 2019, o agravado declarou bens que alcançavam o montante de um milhão de reais e, no caso de 2020, os bens declarados somavam 899.500,00.

Alega que o acordão é obscuro, pois, nem todos os bens declarados no imposto de renda de 2020 foram tratados na apelação; que com a juntada do imposto de renda de 2020, tomou conhecimento da existência de dois outros imóveis que somados alcançam o valor de 674.500,00.

Afirma ainda que: também se faz obscuro vez que por ser o Embargado meeiro e herdeiro, com direito a 75% do total dos créditos a serem partilhado, os quais, inclusive, são objetos da declaração de imposto de renda do Embargado, estando ele como inventariante e administrador de todos aqueles bens.”.

Ao final requer sejam sanados os vícios apontados, e, em consequência seja revogado o benefício da Justiça Gratuita.

Prequestiona a matéria.

Contrarrazões (id. 83845492), pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA, contra acordão da 1ª Câmara Cível que, por unanimidade, desproveu o recurso por ele interposto.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA, PELO INVENTÁRIO E CONDIÇÃO DE HERDEIRO E MEEIRA DA SUA ESPOSA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALTERAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de revogação da justiça gratuita pode ser feito a qualquer momento no curso do processo. Todavia, consoante se depreende do artigo 98 , § 3º , do CPC, tal pedido pressupõe a demonstração de que houve alteração na situação que havia ensejado a concessão da gratuidade .

Na hipótese, os elementos apontados pelo agravante para respaldar seu pedido de revogação da justiça gratuita são os mesmos que já constavam de pedidos (e rejeições) anteriores.

Ademais, não há prova de alteração (acréscimo) na situação financeira do agravado, pela condição de herdeiro e meeiro nos autos do inventário da sua esposa falecida.

Além disso, a existência de bens do espólio, que serão partilhados, não pode servir como referência de revogação da gratuidade da justiça, pois não constitui prova de liquidez.

De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

No caso, não há qualquer contradição ou omissão ou qualquer vício no acordão.

Embora de forma diversa da pretendida pela Embargante, o acordão enfrentou a matéria de forma expressa e clara, no sentido de que, o que foi levado à apreciação e ao contraditório é a existência de inventário (que o executado faz parte como herdeiro e como meeiro), bem como, que o mesmo era sócio com sua esposa de uma empresa individual.

Vejamos o trecho do acordão:

“Primeiramente, oportuno registrar que a questão das propriedades imobiliárias indicadas, já foi objeto de análise no julgamento do apelo; portanto, preclusa as alegações, eis que não comprovam alteração da situação financeira. Também é o caso da tese de que o agravado possui empresa individual, tendo em vista que, da mesma forma, já foi objeto de apreciação (rejeição) no incidente de impugnação a justiça gratuita.

O pedido de revogação da justiça gratuita pode ser feito a qualquer momento no curso do processo. Todavia, consoante se depreende do artigo 98 , § 3º , do CPC, tal pedido pressupõe a demonstração de que houve alteração na situação que havia ensejado a concessão da gratuidade . Na hipótese, os elementos apontados pelo agravante para respaldar seu pedido de revogação da justiça gratuita são os mesmos que já constavam de pedidos (e rejeições) anteriores.

Ainda, quanto à existência de dinheiro em espécie, declarado no imposto de renda, o fato não foi levado ao conhecimento e apreciação do juízo “a quo”, o que obsta sua análise, sob pena de Supressão de Instância, Violação ao Duplo Grau de Jurisdição e a ao Contraditório e a Ampla Defesa.

Do cotejo dos autos originários, veja-se que o que foi levado à apreciação e ao contraditório é a existência de inventário (que o executado faz parte como herdeiro e como meeiro), bem como, que o mesmo era sócio com sua esposa de uma empresa individual.

Desta feita, feita esta introdução, resta apenas à apreciação da tese de modificação da situação financeira sob a ótica de que o agravado faz parte de processo de inventário, como herdeiro e meeiro, da sua esposa falecida.

Pois bem.

A questão de ser o agravado herdeiro e meeira da sua esposa falecida, não trará qualquer acréscimo a sua situação financeira, eis que, conforme se depreende da inicial do inventário, trata-se de bens adquiridos em conjunto e que serão partilhados também com as filhas.

Se não bastasse, o inventário, não constitui prova de liquidez.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE - PARADGMA OBJETIVO - AUSÊNCIA DE PROVA DE RENDIMENTOS SUPERIORES - ESPÓLIO COM BENS A PARTILHAR - IRRELEVÂNCIA - AUSENCIA DA PROVA DE LIQUIDEZ.

- (...)

- Para a concessão da justiça gratuita deve ser considerada a condição de liquidez e não o patrimônio da parte;

- A existência de bens do espólio, que serão partilhados entre os herdeiros, não pode servir como referência ao indeferimento da gratuidade da justiça, pois não constitui prova de liquidez.”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.20.038995-5/001, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/07/2020, publicação da súmula em 03/07/2020)”.

O recurso se traduz em mero descontentamento do Embargante, por ter, o acordão adotado tese diversa da defendida por ele, todavia, como se sabe, “Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1539944 PR 2019/0204703-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

Por fim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Considera-se prequestionada a matéria ventilada no presente recurso.

Deixo de aplicar multa, pois, não identifico, pelo menos por ora, que a parte tenha extrapolado seu direito de recorrer.

Ante todo exposto,
REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021